Tribunal: TJPA
Processo: 0814089-52.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814089-52.2024.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL GARCIA DE FARIA CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, TALITA SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 35 dias-multa, além do pagamento de indenização por danos morais pelo crime previsto no art. 171 do CP, praticado em contexto familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu caracteriza o crime de estelionato ou mero ilícito civil; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e da fixação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por conversas, transferências bancárias e demais provas documentais, que evidenciam a obtenção de vantagem patrimonial indevida por meio de ardil afetivo.

4. A autoria é confirmada por depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, os quais narram com detalhes o uso de manipulação afetiva, promessas falsas e ameaças veladas para induzir a vítima e sua mãe a erro.

5. O dolo específico na conduta do réu restou demonstrado pela premeditação e construção de uma narrativa de dificuldades financeiras, com a finalidade de obter recursos econômicos indevidos, caracterizando o estelionato sentimental.

6. A tese de mero inadimplemento civil não se sustenta, uma vez que restou comprovada a fraude como meio de obtenção da vantagem ilícita, afastando a atipicidade da conduta.

7. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do CP, com fundamentação idônea na análise negativa das circunstâncias e consequências do crime, notadamente o abalo emocional e a vulnerabilidade da vítima, agravada pela relação de confiança.

8. A indenização por danos morais é devida como reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, sendo dispensável a prova específica do abalo psíquico diante da configuração de dano
in re ipsa
em caso de violência emocional em contexto doméstico.

9. A alegação de hipossuficiência econômica não foi comprovada, não sendo o patrocínio da causa pela Defensoria Pública elemento suficiente para justificar eventual redução do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coesa e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crime contra o patrimônio. 2. A manipulação emocional com promessas falsas e ameaças veladas configura o ardil necessário à tipificação do estelionato sentimental. 4. A fixação de indenização por danos morais no juízo criminal prescinde de prova específica do abalo psíquico quando se trata de violência emocional em âmbito familiar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "f", 68 e 171; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 577.861/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 09.06.2020; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.03.2018; TJDFT, ApCrim nº 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.08.2023; TJMS, ApCrim nº 0001800-61.2018.8.12.0054, Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJGO, ApCrim nº 5713228-65.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024; TJDFT, Emb. Infring. na ApCrim nº 0706857-11.2021.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, j. 09.11.2022; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Garcia de Faria Caetano apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 35 dias-multa, além de indenização a título de danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (ID 27490913).

Em razões recursais, o apelante postula pela absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, III e VI, do CPP, sustentando a ausência de dolo e a ocorrência de mero ilícito civil. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas, além da improcedência do pedido de indenização por danos morais ou redimensionamento para valor módico por ser hipossuficiente financeiramente (ID 27490925).

O Ministério Público e a assistência de acusação apresentaram contrarrazões recursais pela manutenção da sentença (ID 27490930 e ID 27490940), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30126914).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pelo crime de estelionato sentimental praticado em contexto familiar e no âmbito de relação íntima de afeto contra Talita Sousa Oliveira e Laura Rosa Sousa Oliveira (ID 27490913).

O apelo defensivo postula pela absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, sustentando a ausência de dolo e a ocorrência de mero ilícito civil.

Sem embargo, a
materialidade
do delito restou comprovada por meio dos
prints
das conversas entre acusado e vítima, evidenciando a relação de afeto e confiança, as promessas e os pedidos diretos e indiretos de benefícios financeiros, além do
print
de transferência bancária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), demonstrando o prejuízo de recursos econômicos, conforme documentos colacionados aos autos (ID 27490905, págs. 1-12, ID 27490906, págs. 1-3, e ID 27490907, págs. 1-6).

A autoria delitiva exsurge da prova judicializada, em especial do depoimento da vítima Talita Sousa Oliveira, que narrou com detalhes a dinâmica delitiva, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Relatou que conheceu GABRIEL em uma instituição humanitária, a Cruz Vermelha. Com o tempo, os dois se aproximaram e iniciaram um relacionamento.

Na época, ela acreditava que ele morava com o pai e a madrasta em uma casa no Marex, onde também mantinha um ponto de venda de açaí.

Durante o relacionamento, GABRIEL lhe contava sobre sua vida, mencionando que era separado e tinha uma filha. Segundo ele, devido ao fato de ter se separado muito jovem, seu pai não aceitava que ele se envolvesse com outra pessoa, motivo pelo qual ele não a apresentou à sua família.

Após um tempo de relacionamento, enquanto T.S.O. estava viajando para outro estado, GABRIEL começou a enviar mensagens relatando uma briga com sua madrasta, alegando que ela o havia acusado injustamente de agressão e chamado a polícia. Ele afirmava que tinha sido expulso de casa e que não tinha para onde ir. Durante a madrugada, insistiu em ligações e mensagens, tentando contato com T.S.O., que só viu as mensagens ao acordar.
GABRIEL, então, começou a pressioná-la emocionalmente, insinuando que aquele momento seria uma prova da força do relacionamento deles.
Inicialmente, ela não queria acolhê-lo em sua casa, pois ainda estavam se conhecendo, mas acabou cedendo à pressão e conversou com sua mãe. Ele pediu para ficar apenas uma semana até conseguir alugar um local para morar. No entanto, essa estadia se prolongou, passando de uma semana para duas, depois para um mês, e por fim, dois meses. Durante esse período, ele foi se instalando cada vez mais na casa.

Com o tempo, T.S.O. e sua mãe começaram a perceber comportamentos suspeitos e sinais de aproveitamento por parte de GABRIEL. Ele continuava relatando os conflitos com sua família e, ao mesmo tempo, dizia possuir diversos bens, como um carro Creta, um ponto de açaí, uma casa alugada no Marex e duas motos, o que indicava certa estabilidade financeira.

A situação financeira se tornou um problema quando GABRIEL percebeu que a mãe de T.S.O. possuía uma quantia guardada em sua conta.
Ele fez brincadeiras insinuando que ela estava "rica" e, semanas depois, surgiu com uma história de que precisava urgentemente de R$-10.000,00 (dez mil) para resgatar um carro.
Para convencer T.S.O. e sua mãe a lhe emprestarem o dinheiro, GABRIEL utilizou chantagem emocional e ofereceu uma de suas motos como garantia de pagamento. Após intensa pressão, a mãe de T.S.O. cedeu e fez a transferência do valor diretamente ao proprietário da concessionária na presença de GABRIEL.

Logo após obter o dinheiro, GABRIEL começou a se afastar, saindo de casa com mais frequência até o dia 10 de fevereiro, quando T.S.O. saiu para uma consulta e, ao retornar, percebeu que a moto que servia como garantia havia sido retirada da garagem. GABRIEL entrou no condomínio, pegou a moto escondido e desapareceu no dia seguinte, após viajar para outro local. A partir desse momento, ele cortou contato com T.S.O., que não conseguiu mais localizálo.

A mãe da vítima tentou negociar o pagamento da dívida, mas GABRIEL se recusou a assumir o compromisso, chegando a afirmar que só poderia pagar R$ 100,00 por mês.
Além disso, tornou-se agressivo quando cobrado, chegando a negar que devia algo e ameaçando T.S.O. Durante essas ameaças, ele revelou possuir uma arma, que posteriormente foi encontrada escondida na casa de T.S.O. juntamente com uma bala clava.

Além do estelionato, GABRIEL a ameaçou de morte, afirmando que, caso continuasse a cobrá-lo, iria atirá-la. Em uma ocasião, enquanto estavam na rua, ele jogou o carro contra o veículo de T.S.O., no qual sua mãe também estava presente.

Posteriormente, T.S.O. descobriu que GABRIEL era casado com outra mulher e que todos os bens que ele alegava possuir pertenciam a essa pessoa. Ele utilizava o patrimônio da esposa para sustentar a imagem de estabilidade financeira e enganar suas vítimas. Durante o relacionamento, GABRIEL utilizava manipulação emocional para convencer T.S.O. a ajudá-lo financeiramente, insinuando que a ajuda dela era uma prova do amor que sentia por ele. Além disso, usava ameaças de suicídio para pressioná-la, dizendo que, caso não recebesse o dinheiro, teria que recorrer a agiotas.

Diante dessas descobertas e das ameaças sofridas, T.S.O. interrompeu o contato com GABRIEL e buscou medidas legais para reaver o dinheiro e garantir sua segurança”. (ID 27490913, grifos nossos).

Em acréscimo, as testemunhas Laura Rosa Sousa Oliveira, genitora da vítima, e Valeria da Silva Feitosa, corroboraram os relatos da ofendida, conforme transcrição a seguir:

A testemunha
Laura Rosa Sousa Oliveira
,
mãe da vítima,
relatou que GABRIEL ficou hospedado em sua casa por um período. Em um determinado dia, enquanto assistiam televisão, ela estava pagando algumas contas pelo celular, e GABRIEL percebeu que havia dinheiro guardado. Esse dinheiro era fruto de economias da família, com a intenção de visitar o filho que morava no exterior.

Ela afirmou que GABRIEL viu o dinheiro e ficou brincando. Posteriormente, GABRIEL disse que tinha vendido um carro que possuía, mas a pessoa que comprou não estava pagando as prestações e impostos. Ele então disse que precisava de ajuda financeira para resgatar o carro e trabalhar como motorista de aplicativo, pois estava desempregado.

GABRIEL insistiu em pedir dinheiro emprestado, alegando que poderia pagar com uma moto que possuía, a qual estava na garagem do prédio onde Laura Rosa morava. Ela acabou cedendo e fez uma transferência via PIX para o dono da concessionária, acompanhando GABRIEL até o local para efetuar a compra. No entanto, ele não conseguiu vender a moto, que permaneceu na garagem.

Certo dia, Laura Rosa saiu para uma consulta médica e, ao retornar, percebeu que a moto não estava mais na garagem. Questionando GABRIEL sobre o paradeiro do veículo, ele desconversou. O irmão de GABRIEL acabou revelando à família que a moto, na verdade, pertencia a Laura Rosa, embora não estivesse registrada em seu nome.

Laura Rosa relatou que, posteriormente, GABRIEL fez uma viagem ao interior com um amigo. Ele continuava prometendo pagar o dinheiro devido, mas nunca cumpriu com o compromisso. Após insistências, ele depositou apenas R$-100 (cem reais) na conta dela, dizendo que pagaria o valor em parcelas semanais, o que não era suficiente diante do montante total da dívida, que ultrapassava R$10.000,00.

A testemunha também revelou que GABRIEL havia solicitado dinheiro emprestado para obter uma carteira de habilitação específica para trabalho como motorista de aplicativo, mas, no fim, nunca exerceu essa atividade. Segundo Laura Rosa, a avó de GABRIEL foi quem arcou com os custos da habilitação. O carro que ele adquiriu foi posteriormente tomado pela justiça devido à falta de pagamento.

Diante da situação, a família decidiu levar o caso à justiça. Laura Rosa também mencionou que GABRIEL a intimidava, sugerindo que o processo judicial definiria como ele deveria pagar a dívida.
Além disso, afirmou que sofreu um prejuízo de aproximadamente R$13.000,00 a R$15.000,00, considerando os R$10.000,00 destinados ao carro e outros valores gastos em ingressos de jogo, presentes, mensalidade de academia e outros empréstimos feitos a GABRIEL.

Durante o depoimento, Laura Rosa relatou que GABRIEL mentia sobre diversos aspectos de sua vida, incluindo onde morava e sua relação com a família. Ele alegava que havia sido expulso pelos pais, mas a realidade era que ele morava com outra mulher, que inclusive financiou um ponto comercial para ele. Quando essa mulher descobriu que GABRIEL estava namorando a filha de Laura Rosa, expulsou-o de casa.

A testemunha disse que, sensibilizada pela situação, acolheu GABRIEL em sua casa, acreditando que ele precisaria de apenas uma semana para se reorganizar. No entanto, ele permaneceu por um período muito maior, criando transtornos à família”. (ID 27490913).

A testemunha
Valéria da Silva Feitosa
,

relatou que conheceu o acusado no meio da Cruz Vermelha, onde ambos tinham relações exclusivamente dentro da instituição. Na época, ela estava em um relacionamento com um amigo do acusado, o qual também aplicou um golpe financeiro contra ela, resultando em um problema com dinheiro e uma dívida.

Valéria afirmou que também sofreu um prejuízo de quase R$-12.000,00 (dois mil reais) devido ao golpe. Quanto à vítima principal, sua mãe também sofreu um prejuízo semelhante, estimado entre R$-10.000,00 e R$-11.000,00. Ela explicou que o acusado alegava precisar de dinheiro para retirar um carro de uma concessionária e, para isso, pediu empréstimos. O amigo dele, que era namorado de Valéria na época, também solicitou R$-5.000,00 (cinco mil reais) para completar o valor necessário. No total, o acusado dizia precisar de aproximadamente R$-19.000,00 (dezenove mil reais). Valéria emprestou R$-5.000,00 (cinco mil reais), ele alegava que já possuía cerca de R$-4.000,00 (quatro mil reais), e a mãe da vítima iria completar com um empréstimo.

Além disso, o acusado utilizou o cartão de crédito da mãe da vítima para comprar ingressos para o Rock in Rio e outros itens. Valéria também relatou que o acusado fez ameaças tanto a ela quanto à vítima. Segundo seu relato, ele disse que ela não deveria se meter na situação. Em relação à vítima, ele ameaçou dar um tiro em seu rosto. A depoente sabia que ele andava armado, embora não soubesse se possuía porte legal de arma. Como advogada, chegou a alertá-lo sobre os problemas que poderia enfrentar por portar uma arma sem registro adequado.

Valéria também afirmou que o acusado pediu dinheiro a ela e à vítima sob a justificativa de que precisava tirar sua carteira de habilitação para trabalhar como motorista de aplicativo. Ela emprestou R$-550,00, assim como a vítima e outra pessoa, mas ele nunca exerceu a profissão de motorista de aplicativo.

Posteriormente, quando Valéria e a vítima descobriram as mentiras do acusado e de seu amigo, perceberam que tudo não passava de uma farsa e que ele nunca teve a intenção de pagar as dívidas. O acusado chegou a afirmar que deixaria sua moto como garantia, mas posteriormente a retirou do condomínio da vítima sem que ela percebesse.

Valéria observou que essa situação causou grande impacto emocional na vítima e em sua mãe, afetando sua saúde psicológica. A mãe da vítima pretendia usar o dinheiro perdido para visitar seu filho que mora fora do Brasil.
A vítima, que já fazia uso de medicamentos controlados, sofreu ainda mais emocionalmente e chegou a se afastar das atividades na Cruz Vermelha, levando a instituição a tentar reintegrá-la.

A testemunha também declarou que o acusado aplicou golpes semelhantes em outras mulheres, incluindo sua ex-companheira, antes de iniciar o relacionamento com a vítima. Algumas pessoas dentro da Cruz Vermelha também tomaram conhecimento desses atos, pois tanto Valéria quanto a vítima relataram a situação à diretoria da instituição. Após a denúncia, surgiram relatos de outras mulheres que foram assediadas e enganadas financeiramente pelo acusado.

Afirmou que o acusado mantinha relacionamento com outras mulheres durante o relacionamento com T.S.O. Sobre o comportamento do acusado, Valéria afirmou ter presenciado atitudes agressivas.

No relacionamento com a vítima, ele frequentemente gritava com ela, e Valéria chegou a aconselhá-la sobre essa situação. Ele também tentou gritar com Valéria, mas ela reagiu, o que impediu que a situação escalasse. Valéria afirmou que o acusado respondia por pelo menos mais dois processos internos de assédio dentro da Cruz Vermelha, além do caso da vítima.

Com base em seu conhecimento dos fatos, Valéria acredita que o acusado explorou intencionalmente a confiança e o estado emocional da vítima para obter vantagens”. (ID 27490913).

Ressalte-se que o acusado negou ter pressionado ou manipulado a vítima, refutando a prática de violência patrimonial ou psicológica, embora tenha confirmado que recebeu o valor de R$10.000,00 à título de empréstimo.

Segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento”, sendo que “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo” (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.08.2023).

Na espécie, o depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e documental produzida nos autos, formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Outrossim, o
modus operandi
empregado não deixa dúvidas de que o réu agiu com dolo de auferir lucro indevido mediante o emprego de ardil, de modo que inexiste margem para acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta, diante da demonstração do elemento subjetivo do crime de estelionato, praticado em contexto de relação íntima de afeto e resultando em violência patrimonial, conforme descrito no art. 7ª, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006.

Nesse particular, importante consignar que no
estelionato sentimental,
“a exploração da questão amorosa é apenas um meio ardil utilizado para facilmente enganar a vítima e obter vantagem indevida” (TJMS,
ApCrim n. 0001800-61.2018.8.12.0054
, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024), como ocorreu na espécie.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de ocorrência de mero ilícito civil, conforme pontuado na sentença e reproduzido a seguir:

O crime de estelionato, conforme dispõe o artigo 171 do Código Penal, se consuma quando alguém obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude. No caso em análise, restou amplamente demonstrado nos autos que o réu abusou da confiança da vítima, induzindo-a em erro por meio de falsas promessas e manipulações emocionais para obter indevidamente vantagens patrimoniais.

Os elementos probatórios reunidos –
prints
de conversas, transferências bancárias e depoimentos testemunhais – evidenciam que o acusado não apenas simulou um relacionamento amoroso para enganar a vítima, mas também construiu um cenário fictício de dificuldades financeiras para obter recursos dela e de sua mãe. Tais condutas não se restringem ao âmbito civil, configurando um ardil típico do crime de estelionato, conforme jurisprudência consolidada.

No caso em análise, ficou demonstrado que o acusado manipulou a vítima e sua mãe, induzindo-as a crer que estavam ajudando um companheiro em dificuldade, quando, na realidade, ele se aproveitava da situação para obter ganhos ilícitos.

Ademais, o comportamento do acusado vai além do mero inadimplemento civil. Houve evidente ardil na obtenção dos valores, configurando a fraude necessária para a tipificação do crime de estelionato. O dolo está presente desde o início da relação, pois ele jamais teve a intenção de cumprir com as promessas feitas à vítima e sua família. (ID 27490913, pág. 8).

Desta feita, “inadmissível, também, o acolhimento dos argumentos da defesa de que tudo não passou de mero ilícito civil, já que devidamente comprovado o preenchimento dos elementos que tipificam o crime de estelionato, pelo qual foi condenado” (TJGO,
ApCrim nº 5713228-65.2023.8.09.0168
, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2024).

Afastado o pleito absolutório, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais.

A esse respeito, importante trazer à lume a dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante:

“Atento ao princípio constitucional de individualização da pena insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da constituição federal, reafirmado pelas disposições inscritas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo à análise das circunstâncias judiciais e legais para a fixação da pena.

CULPABILIDADE - O réu utilizou-se de manipulação emocional e engano premeditado para obter vantagem econômica ilícita, explorando os sentimentos da vítima, o que é normal à espécie do crime (neutro);

ANTECEDENTES - o réu não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado (neutro);

CONDUTA SOCIAL – não foi apurada, não havendo elementos para mensurar (neutro);

PERSONALIDADE - não foi apurada, não havendo elementos para mensurar (neutro);

MOTIVAÇÃO DO CRIME – A motivação do crime foi exclusivamente a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, o que é normal à espécie (neutro);

CIRCUNSTÂNCIAS – o acusado se valeu da vulnerabilidade emocional da vítima e de sua mãe, manipulando-as com promessas de futuro, falsas dificuldades financeiras e até mesmo ameaças veladas. Buscava suas vítimas em instituição humanitária, a Cruz Vermelha, local em que os frequentadores tendem a ajudar o próximo e acabam sendo possíveis alvos de estelionatários sentimentais (desfavorável);

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – As consequências extrapolam o prejuízo financeiro sofrido pela vítima. A vítima sofreu abalo emocional e psicológico, chegando a desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. A vítima também se afastou de atividades sociais e institucionais, demonstrando o impacto da fraude em sua vida pessoal. Além disso, os danos financeiros causados à família comprometeram sua estabilidade econômica, frustrando planos e gerando insegurança financeira (desfavorável);

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – A vítima em nada contribuiu para o evento criminoso (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, e com amparo no art. 68 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Reconhecida a agravante do art. 61, II, f, do CP, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, ante a ausência de indicação de mais circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena”. (ID 27490913).

No caso em exame, a negativação das circunstâncias judiciais se deu à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, conforme autoriza o amplo efeito devolutivo da apelação, segundo diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
).

Nesse espeque, consigno que inexiste margem para neutralizar as
circunstâncias do crime.

Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Especial, a norma incriminadora do art. 171 do Código Penal não qualifica o artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, “cuida-se de delito de forma livre, podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente. Portanto, o agir com astúcia, esperteza, ou estratagema pode ganhar diversos contornos a depender do plano delitivo adotado pelo agente”. Na hipótese em foco, o acusado “usou como ardil o relacionamento que construiu com a vítima, fazendo com ela confiasse nele tendo em conta a paixão que sentia”. Em verdade, não se adjetivou as
circunstâncias do crime
pelo simples fato de o réu ter agido com ardil; mas, sim, por ter usado o envolvimento afetivo com a vítima como uma forma de ardil. Nessa ordem de ideias, merece maior reprovação a conduta do paciente de se valer do relacionamento íntimo que possuía com a vítima para a prática do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 577.861/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.06.2020).

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que “o abalo psicológico não é requisito do tipo de estelionato, motivo pelo qual pode ser desfavorável na primeira etapa do cálculo da pena, como
consequências do crime
” (TJDFT,
Embargos Infringentes na ApCrim n. 0706857-11.2021.8.07.0003
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, j. 09.11.2022), sendo a palavra da vítima suficiente para comprovar o abalo psicológico, independente de outras provas, de modo que a negativação da vetorial deve ser mantida.

Sendo assim, incide a Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por derradeiro, não prospera o pedido de improcedência da indenização fixada a título de dano moral.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No ponto, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS (Tema 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que no âmbito da reparação dos danos morais, o juízo criminal pode decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada, ressaltando que “uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”, e concluindo que “não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na espécie, restou suficientemente demonstrado que a vítima sofreu violência no âmbito familiar, sendo dispensável a prova de que experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante fixado o
quantum
indenizatório segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Ressalte-se que a indenização por danos morais independe da reparação dos danos materiais causados pela infração que, no caso em exame, está sendo objeto de apuração no juízo cível, conforme consignado na sentença, de modo que descabe falar em
bis in idem.

Por igual, descabe cogitar da redução do valor fixado a título de indenização por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, data de publicação: 16/08/2021).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025